Tribunal: TJPA
Processo: 0089872-78.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089872-78.2013.8.14.0301
APELANTE: BUFFALO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

APELADO: O L ARAUJO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0089872-78.2013.8.14.0301

APELANTE:
BUFFALO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

ADVOGADO:
ROBERTA VASCONCELOS DA CUNHA e OUTRO

APELADO: RB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO: RAPHAEL LIMA PINHEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR: BUSCA PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PEDIDO ACATADO. APELAÇÃO ADESIVA APRESENTADA PELO RÉU: BUSCA AFASTAR A CONDENAÇÃO REFERENTE A DANOS MORAIS E MATERIAS. PEDIDO NÃO ACATADO. CONCLUSÃO: 1) DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO APRESNETADO PELO AUTOR; 2) NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO APRESENTADO PELO RÉU.

I - Buscou o autor, por meio da demanda, a condenação do réu ao pagamento dos danos materiais e morais, em razão do lucro não auferido pela venda ilegal de produtos falsificados (motor – Buffalo).

II – A sentença determinou que o réu pagasse a título de danos morais o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e à título de danos materiais o importe correspondente a 200 motores da marca do autor.

III – Não há que se falar em ilegitimidade passiva do réu, haja vista que resta nítido nos autos o fato que o atraiu ao polo passivo da demanda, a saber, a comercialização de motores falsificados com a marca da autora (BUFFALO).

IV – Quanto ao mérito, deve-se majorar a indenização por danos morais, para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atendo, assim, um melhor patamar de razoabilidade e proporcionalidade. Bem como não é possível afastar a indenização por danos materiais, considerando o que dispõem os artigos 208, 209 e 210 da LIP (Lei n. 9.279/96), e no caso em apreço, plausível que se considere a quantia correspondente a 200 motores, tendo em vista que esta foi a quantia que o próprio réu confessou ter adquirido

com a finalidade de comercialização. (id n. 1957652 - Pág. 43).

V – Conclusão:
1)
DÁ-SE PROVIMENTO A APELAÇAO APRESENTADA pelo autor, a fim de majorar a indenização por danos morais, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
2)

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA APRESENTADO pelo réu.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0089872-78.2013.8.14.0301

APELANTE:
BUFFALO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

ADVOGADO:
ROBERTA VASCONCELOS DA CUNHA e OUTRO

APELADO: RB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO: RAPHAEL LIMA PINHEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Buscou o autor, por meio da demanda, a condenação do réu ao pagamento dos danos materiais e morais, em razão do lucro não auferido pela venda ilegal de produtos falsificados (motor – Buffalo Belém) e dos gastos com passagem de Curitiba/Belém e Belém/Curitiba do sócio da empresa autora, contratação de advogados, que totalizam o montante de R$41.099.24 (quarenta e um mil noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), além da condenação por danos morais em um valor a ser fixado pelo juízo e ainda seja obrigado a se abster da venda de tais produtos falsificados.

Contestação no id n. 1957656.

O feito foi sentenciado e o juízo singular: 1) Determinou que o réu se abstenha de vender motores com a marca "Buffalo Motores" que não sejam provenientes do autor, sob pena de não cumprindo a presente decisão pagar multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais); 2) Condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000.00 (quinze mil reais), 3) condenou o réu ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor de R$12.010,00 (doze mil e dez reais); 4) Condenou, ainda, as partes a pagarem as custas e despesas processuais na proporção de 70% (setenta por cento) para o autor e 30% (trinta por cento) para o réu, assim como, os honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado, BUFFALO COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME interpôs recurso de apelação, alegando que a indenização por danos morais deveria ser majorada, haja vista que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não atende função pedagógico-punitiva. (id n. 1957716)

Contrarrazões no id n. 1957717 - Pág. 1

Apelação adesiva apresentada por RB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, alegando que seria parte ilegítima para figurar no feito. Aduziu que não agiu com dolo ou culpa na conduta que originou o suposto dano moral. A comercialização dos motores não gerou qualquer dano a empresa recorrente, já que não houve nenhuma reclamação, devolução ou defeito nos motores comercializados, pleiteando pelo afastamento dos danos morais e alternativamente pela sua redução. Ressaltou que os danos materiais ou lucros cessantes não foram comprovados, pois os lucros cessantes somente seriam devidos, se ocorresse à venda dos produtos, o que não foi demonstrado, sendo vedada sua condenação nesse sentido.

Contrarrazões à apelação adesiva. (id n. 1957719).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0089872-78.2013.8.14.0301

APELANTE:
BUFFALO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

ADVOGADO:
ROBERTA VASCONCELOS DA CUNHA e OUTRO

APELADO: RB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO: RAPHAEL LIMA PINHEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos recursos de apelação, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

APELAÇÃO APRESENTADA POR BUFFALO COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Versa a apelação apresentada por BUFFALO COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA sobre o ponto da sentença que condenou a ré (RB COMERCIO E SERVIÇO LTDA) a indenização por danos morais, na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); pleiteando pela sua majoração.

Tal condenação se deu devido o julgador a quo considerar que houve ato ilícito praticado pela empresa ré, decorrente da venda de produtos que seriam falsificados e conteriam a marca da autora, ora apelante.

Sobre este aspecto, o STJ assim tem se posicionado:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.

4.
Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.

5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1327773/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/02/2018)

Considerando as nuances do caso concreto, tendo em vista não apenas o abalo moral sofrido pela empresa autora/ recorrente, decorrente do interesse jurídico lesado e da gravidade do fato em si, mas também o perfil econômico da empresa ré, considero que o patamar indenizatório pode ser ligeiramente aumentado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim também de se adequar a um patamar proporcional e razoável, atendendo ao pleito deste recorrente neste aspecto.

APELAÇÃO APRESENTADA POR RB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Busca por meio da apelação adesiva, RB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 1) alegou a sua ilegitimidade
ad causam
; 2) buscou afastar ou reduzir a indenização por danos morais e 3) buscou afastar a condenação atinente a danos materiais/ lucros cessantes.

Apresentou este recorrente, como questão preliminar, a sua ilegitimidade ad causam, o que não se pode acatar, haja vista que resta nítido nos autos o fato que o atraiu ao polo passivo da demanda, a saber, a comercialização de motores falsificados com a marca da autora (BUFFALO)

A indenização por danos morais, no âmbito deste caso concreto, ficou delimitado nesta oportunidade, de acordo com os moldes acima elucidados, no item que apreciou a apelação apresentada por Buffalo Comercio de Máquinas e Equipamentos Ltda. Portanto, não há que se falar em afastar a condenação em danos morais, tendo em vista que resta demonstrado o uso indevido da marca, por meio da comercialização de produtos não originados do real fabricante, sendo que tal
quantum
merece ser majorado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Dessa forma, deixo de acatar o pedido deste recorrente com relação a este ponto.

No que se refere a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor de R$12.010,00 (doze mil e dez reais), deve-se considerar que, ao contrário do que aduz o recorrente, este não depende de demonstração cabal e pormenorizada do seu
quantum
, haja vista que a

própria LPI presume a

existência dos danos materiais, sendo este uma decorrência natural da contrafação e da violação da concorrência do mercado. A norma, inclusive, estabelece critérios específicos para se melhor alcançar o respectivo quantum, conforme depõem os artigos seguintes:

Art. 208
. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209
. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Art. 210
. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Sendo assim, basta a ocorrência do fato, referente ao uso indevido da marca, para que já seja possível a reparação por danos materiais, que, no caso em apreço pode ser considerado o valor correspondente a 200 motores, haja vista que este foi o número que o próprio réu confessou ter adquirido

com a finalidade de comercialização. (id n. 1957652 - Pág. 43)

Portanto, não deve ser acatado em qualquer ponto o recurso adesivo apresentado pelo ora recorrente,
RB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Por todo o exposto:

1)

CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO

2)

DOU PROVIMENTO A APELAÇAO APRESENTADA POR
BUFFALO COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, a fim de majorar a indenização por danos morais, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

3)

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA APRESENTADO POR
RB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,

É COMO VOTO.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/09/2020